Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. GRAVAME. NÃO COMPROVADO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. SÚMULA 92 DO STJ. PROTEÇÃO AOS TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. A exigência legal de anotação do gravame junto ao DETRAN se justifica para prova contra terceiros, conforme prevê a Súmula 92 do STJ.
2. A prova de propriedade do veículo mostra-se indispensável no caso de o veículo constar registrado no RENAJUD em nome de terceiro, pois existe a real possibilidade de que a determinação de busca e apreensão do veículo possa atingir terceiro de boa-fé.
3. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. Em caso de não cumprimento da determinação, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.